Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000186-29.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PHILIPE FERREIRA DA SILVA LIMA RECORRIDOS: GERALDO JOSE DE LIMA, MARIA DAS GRACAS DE LIMA, SONIA ROCHA DE LIMA, GERALDO HENRIQUE ROCHA DE LIMA, LEONARDO ROCHA DE LIMA, JULIO CESAR ROCHA DE LIMA, CARLOS EDUARDO ROCHA DE LIMA, LEDA ROCHA DE LIMA, LUCAS DIAS DE LIMA, VICTORIA DIAS DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CARGA DOS AUTOS PROCEDIDA POR ESTAGIÁRIO DEVIDAMENTE INSCRITO NA OAB E COM O DEVIDO SUBSTABELECIMENTO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO. ART. 272 DO CPC. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto em razão de sua intempestividade. 2. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (conectados ao exercício dessa pretensão). 3. O art. 272, § 6o, do Código de Processo Civil é expresso ao afirmar que a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, resultará na produção de eficácia compatível com a própria publicação do ato decisório. 3.1. Por essa razão, a carga dos autos antes da publicação do ato judicial recorrido, procedida por estagiário devidamente inscrito na OAB-DF e com o devido substabelecimento, importa ciência inequívoca, com força suficiente para deflagar o início da contagem do prazo para interposição do recurso. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o, §2o, do Estatuto da Advocacia, e 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006, asseverando que a carga dos autos feita por estagiário não equivale à ciência inequívoca do ato judicial, tampouco constitui intimação dos advogados constituídos ou da parte. Colaciona ementas de julgados do TJRJ e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 3o, §2o, do Estatuto da Advocacia, e 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006, bem como em relação ao apontado dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais a divergência jurisprudencial foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso a Corte Superior. Por fim, determino que, conforme pleiteado pelo recorrente, as publicações sejam feitas em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012